Tribunal: TJES
Processo: 5001009-81.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de dependente químico, ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, conforme art. 196, e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.

A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte do ente demandado, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questões processuais, de caráter dilatório, sem resistência ao mérito.

Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.08.2024;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-81.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo

ente público requerido contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de dependente químico, ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, conforme art. 196, e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.

A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte do ente demandado, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questões processuais, de caráter dilatório, sem resistência ao mérito.

Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.08.2024;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001009-81.2024.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 14835630), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 14836540), que, em sede de "AÇÃO CIVIL, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA" ajuizada por
MARIA DE OLIVEIRA SOARES
, em favor do
ente apelante
, do
Município de Piúma
e de
MARCIO DE OLIVEIRA SOARES
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A r. sentença condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Importa registrar que a condenação originalmente imposta ao Município de Piúma foi afastada em sede de embargos de declaração, ante a ausência de pretensão resistida por parte do ente municipal.

Em suas razões recursais (ID 14835631), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que não houve pretensão resistida que justificasse sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta que não há nos autos comprovação de prévio requerimento e negativa na via administrativa. Aduz, ainda, que sua defesa em juízo se limitou a arguir questões de natureza processual, sem se opor ao mérito do pedido de internação. Desse modo, com fundamento no princípio da causalidade, pleiteia a reforma da sentença para que seja excluída sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 14836537), pugnando pela manutenção da sentença.

A controvérsia recursal se limita ao capítulo decisório da sentença, relativo à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Inicialmente, não se desconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação na efetivação do direito fundamental à saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

A imposição dos ônus sucumbenciais, por sua vez, é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo judicial deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial (ID 14835607) não noticia a existência de um prévio requerimento administrativo para a internação compulsória do paciente, tampouco a recusa por parte do ente público estadual. A judicialização da demanda ocorreu sem que a administração pública fosse formalmente instada a agir e se omitisse, o que, por si só, já fragiliza a tese de que o apelante teria dado causa à lide.

Ademais, a conduta processual do apelante demonstra a ausência de pretensão resistida quanto ao mérito. O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua contestação (ID 14835614), não se opôs à necessidade de internação do paciente, limitando-se a arguir matéria de cunho eminentemente processual, notadamente a incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual em razão do valor da causa. Tal defesa, de natureza estritamente dilatória, não caracteriza resistência ao direito material postulado, qual seja, a obtenção do tratamento de saúde necessário.

Nesse contexto fático-processual, não se pode atribuir ao ente público a causalidade pela instauração da lide. A ausência de um requerimento administrativo prévio, somada à inexistência de resistência judicial ao mérito do pedido, afasta a responsabilidade do apelante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos, no sentido de que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários, em estrita observância ao princípio da causalidade:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003507220248080062, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando que não houve solicitação administrativa prévia, tampouco resistência judicial por parte do Estado do Espírito Santo quanto ao direito à internação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.
para reformar a r. sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.